Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-42.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702909-42.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM APELADO: KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM, CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, RONALDO RIBEIRO DE FARIA, ENIO RODRIGUES BELEM, APARECIDO OROZIMBO CANDIDO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso e Kelly Hudson Carneiro Belém contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (Id 230076645), integrada pela decisão de Id 233998667, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário e indenização por danos morais, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por KELLY HUDSON CARNEIRO BELÉM em face de ENIO RODRIGUES BELÉM, APARECIDO OROZIMBO CÂNDIDO, RONALDO RIBEIRO DE FARIA (tabelião do 5o Ofício de Notas do DF) e CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC, devendo-se observar o benefício da gratuidade de justiça. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante registrou a ausência de prova da afirmada aquisição, pelo ex-cônjuge da autora, da titularidade do imóvel situado na “Quadra 203, Conjunto 6, Recanto das Emas – R.2 Matrícula 4715”. Destacou que o negócio jurídico impugnado – celebrado entre Enio Rodrigues Belém (ex-cônjuge varão) e Aparecido Orozimbo Cândido – configurou mera cessão de direitos aquisitivos, não exigindo, portanto, outorga uxória. Concluiu não haver demonstração de vício capaz de ensejar a nulidade do ajuste. Reconheceu, ainda, a regularidade dos atos notariais e registrais praticados, afastando responsabilidade civil das serventias extrajudiciais. Ressalvou, por fim, a possibilidade de a autora deduzir, em ação própria, pretensão de indenização por perdas e danos no que diz respeito a sua meação. Ao Id 231620595, o réu Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso opôs embargos de declaração alegando, em síntese, omissão quanto à análise do pedido formulado em contestação de revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida à parte autora. Em seguida, interpôs apelação. Em razões recursais (Id 73385574), reitera, em suma, os argumentos aviados nos supracitados aclaratórios. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, “revogar a gratuidade de justiça deferida previamente à contestação e nela judiciosamente impugnada”. Preparo regular (Id 73385575). A autora também interpôs apelação. Em razões recursais (Id 73385576), alega que, no regime da separação legal, comunicam-se os bens onerosamente adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos da Súmula n. 377 do STF. Sustenta haver equívoco no pronunciamento judicial recorrido ao considerar ter havido simples cessão dos direitos aquisitivos do imóvel em questão. Assevera comprovar o acervo probatório carreado aos autos a aquisição do bem pelo antigo cônjuge varão, bem como a sua subsequente alienação à Aparecido Orozimbo Cândido. Argumenta, assim, pela nulidade do negócio jurídico, porquanto não observada a anuência conjugal exigida pelo art. 1.647, I, do Código Civil. Indica a existência de outro processo em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga (0700260-09.2024.8.07.0007), ajuizada pelo espólio de Sergina Félix Martins, em que se discute à validade do ajuste que teria transferido a titularidade do bem ao seu ex-cônjuge. Aponta que, “mesmo que não formalizado o registro da propriedade, a prática negocial (aquisição e alienação subsequente) demonstra claramente a existência de posse com ânimo de dono, o que atrai a proteção da meação”. Ao final, formula os seguintes pedidos: I. O conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença de improcedência, reconhecendo-se a nulidade do negócio jurídico realizado sem outorga uxória, nos termos do art. 1.647 do Código Civil; II. Subsidiariamente, caso não se entenda pela nulidade do negócio jurídico, requer-se o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, notadamente com a juntada integral do processo conexo mencionado e demais documentos que comprovem a titularidade de fato do imóvel pelo Apelado Ênio; III. Que se mantenha a gratuidade de justiça anteriormente deferida; IV. A condenação dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, caso revertido o julgamento. Sem preparo, por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça (Id 73380704). Ato seguinte, sobreveio a sentença de Id 73385578, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo réu Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso para revogar a gratuidade de justiça concedida à autora, determinando o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal da apelação encartada ao Id 73385576. Em razão do acolhimento dos aclaratórios, o réu Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso peticionou requerendo o reconhecimento da perda do objeto do apelo por ele interposto (Id 73385579). A autora, de seu turno, apresentou petição (Id 73385581) complementando as razões da apelação de Id 73385576. Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não teria sido oportunizada a sua manifestação antes da revogação da gratuidade de justiça. No mérito, alega ter o juízo de origem se equivocado ao considerar que ela seria “sócia de uma empresa”. Afirma tratar-se, “na verdade, de sociedade de titularidade exclusiva de seu ex-cônjuge”. Ao final, requer o seguinte: 1. O conhecimento e provimento do presente recurso, para CASSAR a sentença proferida sob ID 233998667, por vício insanável decorrente de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à Apelante a manifestação quanto à revogação da gratuidade de justiça; 2. Subsidiariamente, o reconhecimento e manutenção da gratuidade de justiça concedida inicialmente, diante da ausência de elementos aptos a infirmar a hipossuficiência da Apelante; 3. A condenação dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, na forma da lei, caso ultrapassado o exame da preliminar de nulidade. Em contrarrazões (Id 73385588), o réu Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso argui preliminar de não conhecimento do “primeiro apelo interposto pela autora”, com fundamento na deserção. Suscita, ainda, preliminar de não conhecimento do “segundo apelo”, em razão de preclusão consumativa. No mérito, caso admitida a “segunda apelação em seus exatos limites – é dizer, somente para debate da gratuidade de justiça”, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do alegado pela autora/apelante na petição de Id 73385576, não se verifica nos autos, quanto à revogação da gratuidade de justiça, violação ao princípio que veda a decisão surpresa (art. 9o e 10 do CPC). Isso porque o pedido de revogação da benesse, formulado em contestação pelo réu Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso, foi devidamente impugnado pela autora em sede de réplica à peça defensiva, não havendo que se falar, por conseguinte, em ausência de oportunidade para se manifestar quanto ao ponto. Isso posto, previamente à pretensão recursal, examinarei o pedido de restabelecimento da gratuidade de justiça revogada pela sentença recorrida, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim preconiza o art. 98, caput, do CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se trata de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão dessa benesse sem lhe ser exigido o pagamento imediato de custas e despesas processuais bem como de honorários advocatícios de sucumbência, verbas essas devidas pela parte que não teve sucesso na lide ou que tenha dado causa à propositura da demanda em juízo. No que concerne à declaração pessoal firmada pela pessoa natural que postule gratuidade de justiça de que não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas do processo, é ela presumida verdadeira, tal como prevê o art. 99, § 3o, do CPC. Quanto a apresentar-se em juízo a parte que postula essa benesse representada por advogado por ela contratado para prestar-lhe assistência judiciária, tal fato, por si só, não constitui empecilho à concessão do benefício postulado, como inequivocamente dispõe o § 4o do já citado art. 99 do CPC: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Entrementes, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, nem a declaração pessoal de hipossuficiência financeira nem a possibilidade de a parte que postula a gratuidade de justiça estar representada por advogado por ela contratado afastam o dever-poder que tem o magistrado de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício. Assim ocorre porque não é absoluta a presunção de veracidade que decorre da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, afinal, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a norma encartada como direito fundamental autoriza o deferimento de gratuidade de justiça a quem comprove insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Vale ressaltar que - apesar da demora na superação do incorreto entendimento de que bastaria à pessoa natural firmar declaração de que não dispunha de recursos suficientes para custear as despesas do processo para ser a ela deferida essa benesse, o que decorreu de interpretação equivocada do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950 - hodiernamente está sedimentada no direito legislado ser ônus do postulante demonstrar sua alegada insuficiência de recursos, uma vez expressamente revogados os citados dispositivos legais, bem como o art. 2o também da Lei 1.060/50, pelo art. 1.072, inc. III, do novo Código de Processo Civil. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Todavia, conquanto a mim não seja pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, razoabilidade encontro na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirma hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Confira-se: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente Além disso, a referida Resolução, em seu art. 5o, caput e parágrafo único, destaca a situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a ser considerada para concessão do benefício nos termos abaixo: Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência; (...) Trata-se de critérios que, harmonizado com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO OBJETIVO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO 271/2023 DA DPDF. RENDA SUPERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte recorrente alega impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da própria subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça, diante da alegação de hipossuficiência financeira contrastada com rendimentos brutos mensais superiores ao parâmetro fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2o e 3o, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade caso não demonstrada a hipossuficiência, sendo que a presunção de veracidade da alegação da parte natural pode ser afastada com base em elementos concretos constantes dos autos. 5. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF adota critério objetivo para aferição da hipossuficiência, considerando hipossuficiente quem aufere renda bruta mensal de até cinco salários mínimos. (...) 7. Descontos voluntários em folha, ainda que comprometam a renda líquida, decorrem de escolha pessoal e não constituem fundamento idôneo para a concessão da gratuidade. 8. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT tem rejeitado pedidos de gratuidade mesmo em situações de superendividamento, em razão da responsabilidade individual na gestão financeira e da não comprovação de hipossuficiência conforme critérios objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração da hipossuficiência econômica, podendo a presunção legal ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira do requerente. 2. A renda bruta mensal superior ao limite de 05 (cinco) salários mínimos, fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. 3. Descontos voluntários em folha de pagamento não autorizam, por si sós, a concessão de gratuidade de justiça, pois decorrem do exercício da autonomia da vontade do requerente. (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Concretamente, apesar de ter sido acostada aos autos declaração de hipossuficiência econômica (Id 73380692), como bem consignado pela sentença recorrida, consta da Declaração de Imposto de Renda (IRPF) referente ao ano-calendário de 2022 (Id 73380697) que a autora declarou possuir bens e direitos no importe de R$ 7.827.150,99 (sete milhões, oitocentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta reais e noventa e nove centavos), circunstância que, indene de dúvidas, é incompatível com a alegação de hipossuficiência de recursos para arcar com o preparo recursal. Ademais, nada obstante alegue a autora não mais ser sócia da empresa Carneiro Construções Ltda., consta da quinta alteração do contrato social, assinada em janeiro de 2023, a informação de que, em razão da sua retirada do quadro societário da mencionada pessoa jurídica, a autora percebeu, em moeda corrente, o equivalente a R$ 7.450.000,00 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme disposto na cláusula segunda. Confira-se (Id 73385582): Cláusula segunda – Retira-se da sociedade a sócia, KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM, já qualificada neste instrumento, possuidora de 74.500 (setenta e quatro mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 7.450.000,00 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), no que cede e transfere ao sócio ENIO RODRIGUES BELEM, já qualificado neste instrumento, o total de suas quotas pelo mesmo valor, recebendo neste ato e em moeda corrente no país, no que dá por si, herdeiros e sucessores, plena, geral e raza quitação para nada mais vir a reclamar no que diga respeito à sociedade de que ora retira-se. (grifos no original) Assim, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira da autora para arcar com as custas processuais, que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. A propósito, trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível sobre a revogação da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 2. É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão (Lei 1.060/1950, art. 8o CPC, e art. 100). (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1934305, 0717524-74.2022.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Não demonstrando a parte autora a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais e o preparo recursal, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômico, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Por esse motivo, deve ser mantida a revogação da gratuidade de justiça determinada pela sentença recorrida. Ante o exposto, revogada a benesse, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DETERMINO à autora a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de a apelação interposta ao Id 73385576, complementada pela petição de Id 73385581 (art. 1.024, § 4o, do CPC), não ser conhecida com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora